Tribunal: TJMT
Processo: 0035345-59.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035345-59.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (REU), JOABE PEREIRA MARCONDES (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISON BATISTA DA SILVA - CPF: 045.272.091-59 (VÍTIMA), THALINY BRUNA REGO GIRARDI - CPF: 063.128.941-00 (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DE SOUZA FREITAS - CPF: 048.898.381-98 (VÍTIMA), LUCAS BATISTA SILVA MORAES - CPF: 053.807.591-06 (VÍTIMA), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOABE PEREIRA MARCONDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, CAPUT, DA LEI 8069/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO REGIME CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES NÃO RECONHECIDO NA SENTENÇA – ART. 33, §2o, ‘b’ DO CP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afastando-se a reincidência na prática criminosa e a pena sendo maior que 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, impõe-se o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joabe Pereira Marcondes,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 35345-59.2016.8.11.0042 (Código 458053), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 65, III, c/c art. 70, por três vezes, todos do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Id 69060963)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão no tocante ao regime de pena imposto ao apelante, para que o início do cumprimento da pena, deva ser fixado o regime semiaberto. (Id 69060965 – fls. 113 a 117)

Aduz que a pena fixada é inferior a 08 (oito) anos e a reincidência do apelante foi afastada pelo douto magistrado a quo, pois o transito em julgado se deu após a prática deste delito.

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 69060966 -

fls. 118 a 123)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id. 71018975)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2o do CP.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante e se mostram irrefutáveis.

Busca a defesa alteração no cumprimento do regime aplicado.

Razão assiste ao apelante.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

Inicialmente, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“(...) O réu é confesso, de modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III. D, do CP).

Não obstante o MP ter requerido o reconhecimento da reincidência, verifico que razão assiste à defesa, de maneira que não a reconheço, pois o trânsito em julgado deu-se após a prática deste crime (art. 61, I, do CP).

Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denúncia para CONDENAR o réu JOABE PEREIRA MARCONDES, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 157 § 2o incisos I e II c.c. art. 65, III, d, c.c. art. 70, por três vezes, ambos do Código Penal e JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ, devidamente qualificado, em razão de sua morte, no termos do art. 107, I, do Código Penal.

Considerando que o fato deu-se em uma única ação, opto por analisar em conjunto as circunstâncias do art. 59, do Código Penal e realizar apenas uma dosimetria, pois idênticos os crimes.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e multa. É elevada conforme o estabelecido no parágrafo segundo do art. 157, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verificando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu avistou as vítimas na residência e praticou os crimes fazendo uso de arma para intimidá-las, logrando efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase.

O registro nos autos acerca dos antecedentes criminais do acusado revela que o mesmo é reincidente.

Ainda, sobre a conduta social do acusado, não foram produzidas provas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As consequências do crime foram mitigadas pela devolução dos objetos principal à vítima e não houve outra consequência que não o prejuízo material.

As vítimas comportaram-se como cidadão comum. Estava em um local público e não colaboraram para a execução do crime, de modo que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, já que o réu confessou espontaneamente, todavia deixo de diminuir a pena em razão de tê-la fixado no mínimo e por não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula n. 231, do STJ.

De outro giro, constato a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pelo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, nesta fase da dosimetria. (...)”
(grifo nosso)

Observa-se que em sua decisão, o douto magistrado reconheceu que o trânsito em julgado da condenação, ocorreu após o cometimento do delito presente nestes autos.

Muito embora já tenha entendimento que
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com
trânsito
em
julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da
reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. "
(HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado
em 26/4/2016, DJe 2/5/2016), o MM Juiz deixou de reconhece-la na primeira fase da dosimetria, o que justificaria a aplicação do regime inicial fechado como preceitua o art. 33, §3o do Código Penal.

Sendo recurso somente da defesa, altero

o regime de cumprimento de pena para o semiaberto
ex vi
do artigo 33 §2o alínea "b" do Código Penal.

Ante todo o exposto, provejo o recurso interposto por
Joabe Pereira Marcondes,
para fixar o regime de cumprimento de pena no semiaberto, conforme art. 33 §2o "b" do Código Penal.

Assim, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021